Tribunal: TJDFT
Processo: 0000587-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000587-90.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS, VICTOR DA COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifico que houve erro material na cota ministerial. Assim, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para, se o caso, se proceda à correção. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 13:45:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator